Tribunal: TJMT
Processo: 1012269-03.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012269-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MAYEBESON LUIZ DA SILVA - CPF: 041.900.661-33 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCOS JOSE PEREIRA - CPF: 632.550.901-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PREJUDICADA A ORDEM E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com o crime de estelionato, com o fito de ver trancado o correspondente inquérito policial e revogado o claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) o pretendido trancamento das investigações, dada a alegada ausência de representação da vítima; e (ii) a alardeada ilegalidade da prisão preventiva, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Com a juntada do Termo de Representação Criminal subscrito pela suposta vítima e o superveniente oferecimento e recebimento da denúncia, resta superada a alegação de ausência de condição de procedibilidade para a continuidade do procedimento criminal instaurado em primeira instância; a configurar, portanto, a perda de objeto do pedido de trancamento do inquérito.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. No que concerne ao
periculum libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrado o delito
sub judice
, ao que se somam os registros criminais pretéritos do increpado e os indícios que apontam para sua habitualidade delitiva; justificando-se assim a imposição do encarceramento preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente prejudicada e, na extensão remanescente, denegada.

Tese de julgamento: “1. Comprovados a superveniência de representação da vítima e o recebimento da denúncia, resta prejudicado o pedido de trancamento do inquérito policial. 2. A prisão preventiva é medida idônea quando há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como elementos concretos a indicar o risco que a liberdade do agente representa à ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, e 282.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021. TJMT, Enunciados Orientativos n. 06, 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1012269-03.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra. FERNANDA MENDES PEREIRA

PACIENTE:

MAYEBESON LUIZ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos do IP n. 1004808-48.2025.8.11.0042 (PJe), em que apurado seu possível envolvimento com o crime tipificado pelo
art. 171,
caput
, do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante delito
em
13/03/2025
, à conta da suposta prática do crime supramencionado. Em sede de audiência de custódia, a prisão foi homologada e convertida em preventiva. Posteriormente, pleiteada sua revogação, o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o viés de
inidoneidade da prisão preventiva
, ao argumento de que a segregação teria sido decretada à míngua de
fundamentação adequada
, notadamente quanto ao
periculum libertatis
; ao que acrescenta a tese de que
não subsistiria azo à instauração das investigações
, porquanto
ausente representação da suposta vítima
, condição de procedibilidade prevista pelo
art. 171, §5º, do Código Penal.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, com o trancamento do IP n. 1004808-48.2025.8.11.0042 (PJe).

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 281205859 e seguintes.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 281374364), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 282848362.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 283795861).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito desta ação, forçoso reconhecer-lhe a
prejudicialidade parcial
,

exclusivamente no que se refere à pretensão de ver
trancadas as investigações
conduzidas no bojo do Inquérito Policial n. 1004808-48.2025.8.11.0042, em razão da alardeada
ausência de representação da suposta vítima
, condição de procedibilidade prevista pelo
art. 171, §5º, do Código Penal.

Isso porque, ao que se colhe das informações prestadas pelo d. juízo acoimado de coator e da consulta aos autos originários, posteriormente à impetração do
writ
se promoveu a juntada ao feito do
Termo de Representação Criminal n. 2025.16.183757
, subscrito por
Marcos José Pereira
, oportunidade em que o ofendido
manifestou o desejo de representar criminalmente contra o paciente
; ao que se seguiu a correspondente oferta de
denúncia
, recebida pelo d. juízo
a quo
em
24/04/2025
, que assim deflagrou a Ação Penal n. 1004808-48.2025.8.11.0042.

Assim sendo,
concluo que

não mais subsiste
o constrangimento ilegal especado na alardeada ausência de condição de procedibilidade consistente na representação da suposta vítima, porquanto se trata de
questão superada
, uma vez juntado aos autos o
Termo de Representação Criminal n. 2025.16.183757
e, no mais,
ofertada e recebida a denúncia
.

Ante o exposto,
exclusivamente quanto à pretensão de ver
trancadas as investigações
,
julgo
prejudicado
o presente pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de

MAYEBESON LUIZ DA SILVA
,
ante o superveniente esvaziamento do respectivo objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, no dia
13/03/2025
, o paciente
MAYEBESON LUIZ DA SILVA
foi
preso em flagrante delito
à conta da suposta prática do crime de
estelionato
.
Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 171,
caput
, do Código Penal
[Ação Penal n. 1004808-48.2025.8.11.0042].

Conforme se vê da prefacial acusatória, em
13/03/2025
, em via pública, nas proximidades da clínica médica denominada “Clínica Rosa Clin”, localizada à Rua das Dálias, n. 551, Bairro Jardim Cuiabá, no Município de Cuiabá/MT, o ora paciente
MAYEBESON
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita
, consistente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
em prejuízo da vítima
Marcos José Pereira
, ao induzi-la e mantê-la em erro mediante ardil
.

Narra o
parquet
que, na data fatídica, o paciente ludibriou a vítima ao fazê-la acreditar que era funcionário da SEMOB e que, por isso, facilitava compras, abaixo do preço, de veículos procedentes de leilão.
Assim,
MAYEBESON
passou a enviar à vítima, domiciliada em Pontes e Lacerda/MT, diversas fotografias de veículos e motocicletas, aduzindo que seriam objetos que ele teria recebido de repasse de leilão, indagando se
Marcos
não teria interesse em adquirir algum desses bens.

A vítima, então, se interessou por uma motocicleta — Honda
CG 150 Fande
, de placa QBS7D28 —, a qual, segundo o paciente, estaria com documento em seu próprio nome, o qual, presumivelmente falso, chegou a ser enviado à vítima. Em continuidade,
MAYBESON
disse que a motocicleta custaria o preço de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); contudo, para que
Marcos
garantisse a compra do veículo, deveria antecipar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com o restante sendo quitado na entrega do bem, a ser feita em Cuiabá/MT.

Assim que a vítima efetuou o pagamento antecipado e combinou a entrega para a data de 12/03/2025, todavia, o paciente passou a dar indícios de que não cumpriria sua parte no acordo, razão pela qual
Marcos
se deslocou até Cuiabá/MT, indo à SEMOB, onde foi informado de que
MAYEBESON
nunca havia trabalhado naquele órgão.

Percebendo que havia caído em um golpe, a vítima levou os fatos ao conhecimento das autoridades na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá. Em conversas com o paciente, a vítima conseguiu que ele,
após muita insistência, informasse
sua localização, a qual foi repassada aos policiais que, imediatamente, prenderam
MAYEBESON
em flagrante delito.

Em interrogatório, o paciente não soube dizer como encontrar a terceira pessoa que alegadamente estaria com a motocicleta prometida para a vítima, tampouco realizou a devolução do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. Em pesquisas, o
parquet
verificou se tratar de paciente com vasta ficha criminal, já tendo sido, inclusive, alvo de investigações por estelionato na
Operação LUX
, da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

Nesse contexto,
afastada
a pretensão de ver
trancadas as investigações em desfavor do paciente
, por se tratar de
questão prejudicada
, insurge-se a d. impetrante em face da
prisão preventiva
imposta a
MAYEBESON
, nos termos já relatados.

1.

Da revogação da prisão preventiva:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
estelionato
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, diante da
natureza processual
que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
,
ao convolar a prisão em flagrante em preventiva
,
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
,

mormente diante da
gravidade concreta

da conduta
imputada ao paciente e do
risco de reiteração delitiva
.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...]
No presente caso,
a prisão preventiva se impõe diante do claro risco de reiteração criminosa, evidenciado pelo histórico do investigado
. Consta dos autos que
Mayebeson Luiz da Silva já foi alvo de outras investigações pelo mesmo delito de estelionato
, incluindo sua vinculação à Operação LUX, que apurou fraudes na comercialização de veículos.

Além disso,
há elementos que indicam nova tentativa de golpe contra outra vítima antes mesmo da conclusão do crime ora apurado, o que demonstra habitualidade criminosa e inclinação para continuar delinquindo
.

O risco à ordem pública é evidente.
O investigado se utiliza de fraudes sofisticadas, aproveitando-se da boa-fé das vítimas para obter vantagem ilícita, e já demonstrou capacidade de reincidir, representando grave ameaça à coletividade e ao patrimônio de terceiros
.

Fora isso
há registros de suposto cometimento de outros delitos, como porte ilegal de arma
.

Além disso,
há indícios de que atua de forma reiterada e planejada, o que impossibilita a adoção de medidas cautelares diversas da prisão
.

A reiteração delitiva, sobretudo em crimes patrimoniais cometidos com ardil e engodo, exige resposta firme e proporcional do Poder Judiciário, a fim de impedir a continuidade das infrações e assegurar o regular andamento da persecução penal
. A liberdade do investigado permitiria que ele continuasse praticando fraudes, o que reforça a necessidade da segregação cautelar.

Dessa forma,
a manutenção da prisão se mostra indispensável não apenas para interromper a escalada criminosa do autuado, mas também para garantir a eficácia da investigação e a segurança da sociedade, diante da concreta ameaça de novas infrações
.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal,
CONVERTO a prisão em flagrante de MAYEBESON LUIZ DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA
, para
garantia da ordem pública
e para
evitar a reiteração criminosa
, diante da habitualidade delitiva evidenciada nos autos
”.

(Decisão de ID 281205862 – Pág. 66). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, máxime a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi

empregado para a consecução do crime; e, adicionalmente, pelo
fundado receio de reiteração delitiva
, face ao
desfavorável histórico criminal
do increpado e aparente
habitualidade criminosa
.

Posteriormente, ao
indeferir
o pedido de liberdade provisória formulado em prol de
MAYEBESON
, o d. juízo
a quo
repisou
os fundamentos outrora lançados, assim consignando
, in verbis
:

“[...] Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que
não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do acusado tenham sido superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido
, na exata medida em que
a base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial
.

Segundo os autos,
a vítima, Marcos José Pereira, foi induzida a erro pelo suspeito, que simulou a venda de um veículo supostamente disponível no pátio da SEMOB
. A vítima realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 2.000,00, acreditando estar adquirindo o automóvel. Ao chegar ao local indicado para a retirada, constatou que o suspeito não era funcionário da instituição e que o veículo não estava disponível para venda. Diante da situação, a vítima e a equipe da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA) marcaram um novo encontro com o suspeito sob o pretexto de realizar outro pagamento. No momento da transação, a polícia efetuou a prisão em flagrante.
Os depoimentos colhidos indicam que Mayebeson já era investigado por estelionato na Operação LUX da GCCO, evidenciando a reiteração criminosa
. Além disso,
outro boletim de ocorrência indicou que ele tentou aplicar golpe semelhante em outra vítima, utilizando a mesma estratégia
. A materialidade do crime foi confirmada pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos e pela apreensão de objetos relacionados ao golpe. Portanto, no presente caso,
a prisão preventiva se impõe diante do claro risco de reiteração criminosa, evidenciado pelo histórico do investigado
.

Isso porque
Mayebeson Luiz da Silva já foi alvo de outras investigações pelo mesmo delito de estelionato, incluindo sua vinculação à Operação LUX, que apurou fraudes na comercialização de veículos
. Além disso,
há elementos que indicam nova tentativa de golpe contra outra vítima antes mesmo da conclusão do crime ora apurado, o que demonstra habitualidade criminosa e inclinação para continuar delinquindo
.

Em consulta ao sistema SEC/TJMT
apurou-se que investigado foi preso em flagrante delito, nos autos 1004179-34.2024.8.11.0002, que tramitam na 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE, pela prática em tese, do crime de porte de arma de fogo com identificação adulterada.

Sob esse enfoque,
o risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(Enunciado nº. 6 da TCCR/TJMT).

Pelo mesmo motivo,
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas se mostra insuficiente para a tutela da ordem pública.

Dessa forma,
a manutenção da prisão se mostra indispensável não apenas para interromper a escalada criminosa do autuado, mas também para garantir a eficácia da investigação e a segurança da sociedade, diante da concreta ameaça de novas infrações
.

Diante do exposto,
INDEFIRO por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva
”.

(ID 281205859 – Págs. 3-4). — Destaquei.

Com efeito, cuida-se de hipótese na qual se apura o possível cometimento do delito de
estelionato
por paciente que, aparentemente,
fazendo-se passar por funcionário público
, entrou em contato com a vítima
Marcos
para lhe oferecer veículos que supostamente seriam oriundos de leilão, ensejo em que
embolsou R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em prejuízo de
Marcos
; não bastasse, verte do Boletim de Ocorrência n. 2025.78313 que, nesse meio-tempo,
MAYEBESON
teria
aplicado o mesmo golpe
em desfavor de outra vítima, de nome
Robison Ramires
, utilizando-se do
mesmo
modus operandi
, qual seja, o oferecimento de veículos inexistentes no pátio da SEMOB, na busca de vantagem ilícita, ao que se vê do ID 281205862 – Pág. 52.

Tais circunstâncias apontam, com efeito, para um
contexto delitivo mais amplo
, não restrito a um ou outro fato isolado, o que se reforça pela circunstância de que, anteriormente a esses episódios,
MAYEBESON fora investigado na
Operação LUX
, que tivera como objeto a simulação de vendas de carros de luxo pela
internet
; encontrando-se, atualmente, no polo passivo do IP n. 1007801-24.2024.8.11.0002, destinado a apurar seu possível envolvimento com o crime de
porte de arma de fogo com identificação adulterada.

E, como cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

E, ao contrário do arrazoado pela d. impetrante, “
[...]
o risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (
Enunciado n. 06
da TCCR/TJMT).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
parcialmente prejudicada
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
MAYEBESON LUIZ DA SILVA
, exclusivamente quanto ao pedido de
trancamento do IP n. 1004808-48.2025.8.11.0042
; e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva
decretada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025